Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO. TEMA 1.076. DO STJ. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, para fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e não por equidade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1076.
4. Esta Corte Superior também fixou nesta tese que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. À causa foi atribuído o valor de R$ 75.000,00, que não é considerado baixo, motivo pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, levando-se em consideração o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 85 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: Tema n. 1.076 do STJ. Acórdão 1298134, 07130562620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020; Acórdão 1303763, 07013167120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020; córdão 1303597, 07252038420198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 7/12/2020; Acórdão 1218586, 07102945620188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019; Acórdão 1218560, 00232753020158070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019..